Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-55.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016218-55.2016.8.11.0004
RECORRENTES: DROGARIA BRANDÃO LTDA ME E FERNANDO SILVA BRANDÃO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44010464) interposto por DROGARIA BRANDÃO LTDA ME E FERNANDO SILVA BRANDÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41792490):
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE VÍCIO NA ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TRANSPORTE DE VALORES. ROUBO OCORRIDO DURANTE O TRANSPORTE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVDADE DE CLÁUSULA QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. RISCO DO EMPREENDIMENTO DO PRÓPRIO CORRESPONDENTE. LEI 7.102/1983. INAPLICABILIDADE AOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. TÍTULO QUE NÃO POSSUÍ VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela ocorrência de roubo ocorrido fora de suas agências durante o transporte de valores por seu correspondente bancário, já que a ocorrência desse tipo de crime faz parte do risco inerente à atividade exercida pelo referido correspondente, razão pela qual não há falar em abusividade na cláusula que estipula responsabilidade do correspondente bancário pelos valores transportados.
2. Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais, resta afastada a tese de existência de vício na origem do título que é objeto da execução. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o correspondente bancário não é juridicamente uma instituição financeira. (REsp 1224236RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11032014).
4. Os correspondentes bancários não possuem como atividade-fim (ou mesmo acessória), a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros. É que as instituições financeiras brasileiras somente podem funcionar no País mediante a prévia autorização do Banco Central da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 18 da Lei n. 4.595/1964, motivo pelo qual as regras de segurança previstas na Lei n. 7.102/1983 não alcançam os correspondentes bancários.
5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0016218-55.2016.8.11.0004, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 05/05/2020).
Os Recorrentes alegam contrariedade aos artigos 421, 422, 473, parágrafo único, e 927 Código Civil, ao argumento de que o “(...) acordão objurgado, erroneamente, decidiu não ser de responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência de roubo fora de suas agências, durante o transporte de valores por seu correspondente bancário, justificando ser risco inerente à atividade de correspondente. Data vênia a fundamentação empregada não deriva de consenso uníssono, encontra obste por ferir princípio contratual disposto em lei federal, como será demonstrado”. (id 44010464 - p. 4)
Sustentam que “(...) o contrato de adesão firmado entre as partes, dispõe de cláusulas que sabidamente são leoninas por impor a ‘responsabilidade da Contratada no transporte de valores e eventuais ausências de repasse’ que, inegavelmente é abusiva. Tanto o Juízo singular e o Tribunal a quo, não se ativeram que referida cláusula representa engodo da recorrida, com intuito único de esquiva -se de sua responsabilidade pelo transporte de valores e documentos da sede do recorrente ao banco”. (id 44010464 - p. 5)
Salientam que “(...) houve a prática censurável do recorrido, ao criar, ‘acordo’ cujo objeto foi de ‘... estipular condição de pagamento de parte dos custos mensais com transporte e manuseio do numerário a serem efetuados pelo BRADESCO a EMPRESA, em decorrência dos serviços de correspondentes no país prestados nos termos contratados’. Embora insista-se que a responsabilidade é exclusiva do recorrido, não houve na espécie qualquer forma de pagamento do recorrido para o recorrente, mais uma vez demonstrado a inexistência de boa-fé pelo recorrido. Por inequívoco, por disposição contratual obrigava -se o recorrido em responsabilidade no transporte de valores”. (id 44010464 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 44472485).
Contrarrazões no id 45965468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o “(...) acordão objurgado, erroneamente, decidiu não ser de responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência de roubo fora de suas agências, durante o transporte de valores por seu correspondente bancário, justificando ser risco inerente à atividade de correspondente. Data vênia a fundamentação empregada não deriva de consenso uníssono, encontra obste por ferir princípio contratual disposto em lei federal, como será demonstrado”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a instituição financeira só está obrigada a fornecer segurança dentro das suas dependências, não podendo ser responsabilizada, a princípio, por fatos ocorridos fora dos seus estabelecimentos”. (id 41792490 - p. 3)
A Câmara julgadora concluiu, igualmente, que “(...) sendo a apelante uma prestadora de serviços de correspondente bancário, esse risco - da ocorrência de roubos e furtos de valores frequentemente transportados - é seu, de modo que caberia a ela tomar as providências cabíveis a fim de tentar evitar, ou minimizar, esse tipo de infortúnio, contratando seguranças especializados, alterando rotas, se equipando com veículos mais protegidos, contratando seguro, dentre outros”. (id 41792490 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. BANCO POSTAL. SERVIÇO PRESTADO PELA ECT. ATIVIDADE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE QUE TRAZ, EM SUA ESSÊNCIA RISCO À SEGURANÇA. ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
(...)
5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que ‘roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar’ (REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 23/03/2009).
(...)
9. De fato, dentro do seu poder de livremente contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a atividade de correspondente bancário ao seu empreendimento, acabou por criar risco inerente à própria atividade das instituições financeiras, devendo por isso responder pelos danos que esta nova atribuição tenha gerado aos seus consumidores, uma vez que atraiu para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada para esse tipo de negócio.
10. Recurso especial não provido”. (REsp 1183121/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 07/04/2015)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 421, 422, 473, parágrafo único, e 927 Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, tampouco a reinterpretação de cláusulas contratuais ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
Os Recorrentes sustentam, ainda que “(...) o contrato de adesão firmado entre as partes, dispõe de cláusulas que sabidamente são leoninas por impor a ‘responsabilidade da Contratada no transporte de valores e eventuais ausências de repasse’ que, inegavelmente é abusiva. Tanto o Juízo singular e o Tribunal a quo, não se ativeram que referida cláusula representa engodo da recorrida, com intuito único de esquiva -se de sua responsabilidade pelo transporte de valores e documentos da sede do recorrente ao banco”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) os argumentos da empresa Apelante não são suficientes para provocar a reforma da sentença, de modo que inexistindo abusividade ou ilegalidade no contrato não há falar em ineficácia do título executivo, tão pouco em condenar o banco Apelado a indenizar a empresa Apelante a título de danos morais e lucros cessantes”. (id 41792490 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. ALEGADA ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1851265/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a reinterpretação de cláusulas contratuais, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII